Tribunal: TJSP
Processo: 2240865-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Resistencia do agravante em cumprir os termos da sentença - Respeito à coisa julgada - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240865-86.2019.8.26.0000, da Comarca de Leme, em que é agravante MUNICÍPIO DE
LEME, é agravada MARCIA ROSEMEIRE CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240865-86.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2240865-86.2019.8.26.0000
– LEME.
AGTE(S).: MUNICÍPIO DE LEME.
AGDO(S).: MARCIA ROSEMEIRE CUNHA.
JUÍZO PROLATOR: MÁRCIO MENDES PICOLO.
VOTO No 35.226.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Resistencia do agravante em
cumprir os termos da sentença - Respeito à coisa julgada - Decisão
mantida - Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento, tirado contra a r.
decisão de fls. 24/27, a qual, em sede de ação de Cumprimento de Sentença,
rejeitou a impugnação apresentada pela parte agravante.
Questiona a recorrente, em suma, o valor a ser pago
a título de verba honorária.
Agravo regularmente processado, sem a concessão
do efeito pleiteado, às fls. 144/145.
Contraminutas às fls. 147/164.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240865-86.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O apelo não merece prosperar.
A execução deve se dar nos termos fixados na
sentença transitada em julgado não cabendo rediscussão desta neste
momento, sob pena de violação do disposto no art. 5o, XXXVI, da CF.
Como exposto na sentença fundante do presente
agravo, não há espaço para duvidas (fls. 24/27):
“A r. Decisão monocrática da lavra do Eminente
Ministro CELSO DE MELLO nesse ponto majorou em 10% a verba
honorária anteriormente arbitrada no processo (pg. 56), não sendo
absolutamente clara quanto à base de cálculo de tal percentual.
Mas a interpretação correta é mesmo aquela feita
pela parte exequente, pois a base de cálculo para os honorários é uma só: o
crédito obtido em razão da procedência da ação, conforme se percebe da
redação do § 2o do artigo 85 do CPC 2015.
Quisesse o Ministro CELSO DE MELLO aumentar
apenas para 11% os honorários, e diria que a majoração seria de 1%.
Tanto assim que Sua Excelência mandou observar
os limites dos §§ 2o e 3o do mesmo artigo 85.
Na medida em que o limite máximo é de 20% do
valor da condenação, o que se conclui é que os 10% decorrentes da
majoração não iriam incidir apenas se já houvesse sido atingido o percentual
de 20% por aplicação no julgamento dos recursos anteriores, ou até atingir
tal percentual.”.
Deste modo, a r. decisão guerreada merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240865-86.2019.8.26.0000 -Voto no
4
prosperar por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Fica a advertência quanto à possibilidade de
aplicação de multa punitiva em caso de reiteração de condutas com o
nítido intuito de protelar ou frustrar a efetivação do já decidido
judicialmente (art. 81, CPC/15).
Isto posto, nego provimento ao presente recurso com
as devidas observações.
LEME DE CAMPOS
Relator